Tribunal: TJDFT
Processo: 0728163-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0728163-45.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CANIS MAXIMUS EIRELI AGRAVADO: ONI SAT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP, HDCN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP D E S P A C H O As partes formularam pedido de homologação de acordo perante o Juízo a quo. Assim, diga a recorrente se possui interesse no prosseguimento do presente agravo de instrumento. Publique-se. Brasília, DF, em 27 de outubro de 2021 17:40:54. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator